Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712385-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 31315413): No que diz respeito aos juros de mora, encargo incidente no período de inadimplência, dispõe o artigo 406 do Código Civil: Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. E o Enunciado de Súmula 379 do STJ orienta que, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite 1% ao mês”. Tratando-se de cédula de crédito bancário, aplica-se a Lei 10.931/94, que, no art. 28, §1o, I, autoriza às partes estipularem "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for ocaso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação". Seguindo isoladamente o que dispõe a Lei 10.931/94, na cédula de crédito bancário os juros moratórios não estariam limitados a 1% (um por cento) ao mês. Na hipótese em exame, juros moratórios pactuados na Cláusula “N -Dos Direitos e Deveres”: “DEVERES [ ] VI. Se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento e multa de 2% do valor do débito” (ID 28726220). Contudo, após a aprovação da citada Súmula 379 (em 22/04/2009), o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.058.114/RS e REsp 1.063.343/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 52, definiu que a previsão de comissão de permanência só é válida quando calculada pela taxa média apurada pelo BACEN e desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos contratualmente. Quanto aos encargos moratórios, fixaram-se parâmetros a serem observados: juros moratórios até o limite de 12% ao ano e multa contratual limitada a 2% do valor da prestação. Confira-se: “DIREITO COMERCIAL E BANCARIO. CONTRATOS BANCARIOS SUJEITOS AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FE OBJETIVA. COMISSAO DE PERMANENCIA. VALIDADE DA CLAUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVACAO DOS NEGOCIOS JURIDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CODIGO CIVIL ALEMAO. ARTIGO 170 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os participes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa e a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, e valida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios a taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na clausula de comissão de permanência, devera o juiz decota-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no artigo 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual e medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ - REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010). Destaque-se que o precedente se aplica ao caso em análise, uma vez que contrato de mútuo firmado mediante cédula de crédito bancário está abarcada na delimitação estabelecida no julgado conforme voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi: “este julgamento abordara, em quaisquer de suas modalidades, apenas os contratos de mutuo bancário em que a relação de consumo esteja caracterizada, nos termos do alcance da ADI 2.591-1, Rel. para acórdão o Min. Eros Grau, excetuadas as Cédulas de Credito Rural, Industrial e Comercial, os contratos celebrados por cooperativas de credito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a credito consignado” (STJ - REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010). Na hipótese, previstos juros de mora de 1% ao mês, capitalizados diariamente, o que ultrapassa o limite de 12% ao ano fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, sabe-se que o fato de as instituições financeiras se sujeitarem à legislação consumerista não autoriza a automática conclusão de que as cláusulas contratuais devem ser revistas ou anuladas para beneficiar o consumidor. No entanto, verificado abuso no caso concreto, como desproporção das contraprestações ou onerosidade excessiva que impossibilite o consumidor de adimplir integralmente o contrato, admite-se a revisão de seus preceitos e a adequação das cláusulas com o escopo de restabelecer o equilíbrio contratual. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827 (Tema 246), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/9/2012). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019